Tribunal: TJMT
Processo: 0014535-66.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014535-66.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAIR GOMES - CPF: 304.581.451-49 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), MARAIZA MARIA MARCON CURVO - CPF: 010.584.761-57 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0014535-66.2016.8.11.0041 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: JAIR GOMES.

RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E/OU REGULARIDADE DO DÉBITO – ILEGALIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
decorrentes da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

Com relação ao pleito, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária para a data do evento danoso, tenho que, merece ser acolhido, isto porque, no caso dos autos a condenação se deu com a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, e em relação ao momento de incidência dos juros moratórios, a 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que no caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial é a data do evento danoso, senão vejamos:

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do dano moral deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.º 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 12. Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”. (TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023